Tribunal: TJSP
Processo: 1013407-16.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA - DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA - AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA - DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA - AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013407-16.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado BRUNO
CARLOS DUMBRA DE PAULA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013407-16.2019.8.26.0576 -Voto no 34767
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1013407-16.2019.8.26.0576
Ação : Repetição de Indébito
Apelante : MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado : Bruno Carlos Dumbra de Paula Ribeiro
VOTO no 34767
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA
PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA - DEVOLUÇÃO
DA IMPORTÂNCIA PAGA - AÇÃO PROCEDENTE -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS
RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de restituição de quantia paga,
ajuizada por Bruno Carlos Dumbra de Paula Ribeiro contra
MRV Engenharia e Participações S/A, que a respeitável
sentença de fls. 185/188, cujo relatório ora adotado passa a
fazer parte integrante do presente decisum, julgou procedente,
para declarar inexigível a cobrança do valor de R$ 531,32,
condenando a ré à restituição da importância paga, com
correção do desembolso e juros da citação, além de arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$800,00.
Inconformada, apela a ré, alegando, em suma, que são
devidos pelo comprador os valores cobrados pela atribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013407-16.2019.8.26.0576 -Voto no 34767
3
unidade, conforme cláusula contratual expressa, que não é
abusiva. Sustenta que a legislação que rege a matéria estabelece
que é do comprador o ônus pelas despesas de escritura e
registro. Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado
provimento ao apelo, com a improcedência do pedido inicial.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
no sentido de que a cobrança é ilegal. Diz, ainda, que é
responsabilidade da construtora fornecer o imóvel com as
matrículas individualizadas.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
O recurso foi preparado, sendo que os autos foram
remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas, com vistas ao cumprimento da exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013407-16.2019.8.26.0576 -Voto no 34767
4
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45
de 08.12.2004).
Feita tal consideração, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença
de fls. 185/188:
“[...]Segundo, o artigo 44 da Lei no 4.591/65, que
dispõe sobre o condomínio em edificações e as
incorporações imobiliárias, “Após a concessão do
"habite-se" pela autoridade administrativa, o incorporador deverá requerer, (VETADO) a
averbação da construção das edificações, para efeito
de individualização e discriminação das unidades,
respondendo perante os adquirentes pelas perdas e
danos que resultem da demora no cumprimento dessa
obrigação”.
Desta forma, as despesas com a individualização das
unidades são de responsabilidade da incorporadora, e
não do comprador, sendo tal despesa alheia aos
encargos de transferência do imóvel, ou seja, não
inseridas dentre aquelas previstas na cláusula oitava
do contrato de compra e venda celebrado entre as
partes.
Em outras palavras, o autor ao comprar uma unidade
do empreendimento da requerida, adquiriu um imóvel
individualizado, e não fração ideal de todo o terreno
sobre o qual está edificado o condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013407-16.2019.8.26.0576 -Voto no 34767
5
Assim, incabível a transferência de tal ônus ao
comprador.
Assim, ressai abusiva a cobrança da taxa denominada
atribuição de unidade, porquanto constitui ônus da
incorporadora arcar com as despesas para a
individualização da matrícula do imóvel[...]”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que consumidor
adquire uma unidade auto noma, naÞo sendo razoaìvel compeli-lo
ao pagamento da taxa para tal divisão.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do
artigo 93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013407-16.2019.8.26.0576 -Voto no 34767
6
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248,
Relator Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j.
09/06/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro Passos, 2a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do Carmo
Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224,
Relator A. C. Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j.
17/08/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1005845-27.2014.8.26.0609, Relator Dimitrios Zarvos Varellis,
6a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2019 v.u.; TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013407-16.2019.8.26.0576 -Voto no 34767
7
Apelação Cível no 0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel
Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro
de Alça^ntara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
0014785-49.2018.8.26.0482,
Relator
Piva
Rodrigues, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação
Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de Souza, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à
decisão do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com
outras palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos
tempos atuais, em que o número de processos é assustador, não
tem lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim
proceda. A motivação per relationem, desse modo, impõe-se
não só nos Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”
(TOURINHO NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR,
Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à
Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais,
2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013407-16.2019.8.26.0576 -Voto no 34767
8
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado,
apoio para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que
fique devidamente explicitado no que consistiria o acerto da
decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
RAUL ARAÚJO j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
R$ 900,00.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator